Tribunal: TJDFT
Processo: 0713348-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRELIMINAR. NULIDADE DO DECISUM POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS AO MENOR PELO GENITOR. DECISÃO QUE VISA A MELHOR ATENDER AOS INTERESSES DO MENOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. ART. 300, DO CPC. MANUTENÇÃO DO DECISUM RECORRIDO.

1. Se a decisão atacada enfrentou as questões de fato e de direito, indicando os fundamentos da ausência dos requisitos autorizadores da medida liminar pretendida de mudança da rotina da criança, até porque necessários à argumentação ali expendida, em observância aos arts. 300, e 489, inciso II, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação. Preliminar rejeitada.

2. Ausente a probabilidade do direito, nos termos do art. 300, do CPC, na medida em que a manutenção do direito de visitas ao menor pelo genitor na origem visa a melhor atender aos interesses da criança, enquanto se aguarda a dilação probatória, com a realização de estudo psicossocial, impõe-se a manutenção da decisão agravada até a regular instrução processual.

3. Agravo de instrumento não provido.